Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-18.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007107-18.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JOSYANE GONCALVES DO PRADO GENARI - CPF: 981.915.601-78 (RECORRENTE), LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (ADVOGADO), ULISSES GENARI FERREIRA FILHO - CPF: 963.614.841-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O preparo recursal, no sistema dos Juizados Especiais, constitui ato complexo, que compreende não apenas o recolhimento do valor devido, mas também a juntada da respectiva guia de custas e comprovante bancário (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

2.

A apresentação isolada de comprovante de pagamento, desacompanhado da guia correspondente, não supre a exigência normativa, caracterizando deserção.

3.

A disciplina específica da Lei nº 9.099/95 sobre o preparo recursal afasta a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC quanto à possibilidade de regularização posterior.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JOSYANE GONÇALVES DO PRADO GENARI E ULISSES GENARI FERREIRA FILHO,
interpõe agravo interno (Id 303888356), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025